Tribunal: TJSP
Processo: 0201261-95.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - Compra e venda de imóvel - Vícios de construção - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores - Legitimidade passiva reconhecida - Prazo prescricional da reparação civil que é de dez anos - Aplicação da Súmula 194 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Ausência de duplicidade

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - Compra e venda de imóvel - Vícios de construção - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores - Legitimidade passiva reconhecida - Prazo prescricional da reparação civil que é de dez anos - Aplicação da Súmula 194 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Ausência de duplicidade quanto à condenação ao reparo da pintura - Rejeição dos embargos declaratórios que era medida de rigor - Mera insatisfação com o resultado da perícia que não desqualifica a prova produzida - Preliminares rejeitadas - Vícios no imóvel confirmados pela perícia - Dever de reparação configurado - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0201261-
95.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARIOCA
CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
THE ADVANCE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. V.U.
Indeferiram a sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
2
Voto
: 32261
Apelação
: 0201261-95.2009.8.26.0100
Apelante
: Carioca Christiani-nielsen Engenharia S/A
Apelado
: Condomínio Edifício The Advance
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Leandro de Paula Martins Constant
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - Compra e
venda de imóvel - Vícios de construção - Procedência parcial
do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento -
Responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores -
Legitimidade passiva reconhecida - Prazo prescricional da
reparação civil que é de dez anos - Aplicação da Súmula 194
do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Ausência de
duplicidade quanto à condenação ao reparo da pintura -
Rejeição dos embargos declaratórios que era medida de rigor -
Mera insatisfação com o resultado da perícia que não
desqualifica a prova produzida - Preliminares rejeitadas -
Vícios no imóvel confirmados pela perícia - Dever de
reparação configurado - Aplicação do disposto no art. 252 do
RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
ajuizada por Condomínio Edifício The Advance em face de Carioca
Christiani-nielsen Engenharia S/A, tendo a r. sentença de fls.
1792/1801, de relatório adotado, julgado procedente em parte o
pedido.
Inconformada, apela a ré arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade passiva da CCNE, prescrição, nulidade da decisão de
rejeição dos embargos, em razão da manifesta condenação em
duplicidade quanto aos reparos de pintura. No mais, discorda das
conclusões periciais, reputando-as imprestáveis, imprecisas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
3
controvertidas, requerendo nova perícia. Insiste na inocorrência de
vícios construtivos e no respeito à legislação vigente. Alega que os
vícios encontrados decorrem de falha na manutenção do edifício
autor. Requer, pois, o provimento do recurso (v. fls. 1817/1836).
Recurso respondido (v. fls. 1842/1861).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, não há falar em ilegitimidade passiva da
CCNE, uma vez que as empresas atuam em cadeia de
fornecedores em contratos desse tipo, a ensejar, pois, a
responsabilização solidária perante os consumidores.
Igualmente, não há falar em prescrição, pois o prazo de
garantia não se confunde com o prazo da reparação civil, que é
prescricional e decenal, conforme Súmula 194 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Prescreve em vinte anos a ação para obter, do
construtor, indenização por defeitos da obra”.
Tal enunciado, a propósito, continua vigente, tendo
havido apenas a redução do prazo vintenário para o prazo decenal.
Confira-se: AgRg no Ag 1.208.663/DF, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, data do julgamento: 18/11/2010.
Nota-se que os vícios foram constatados e comunicados
no ano de 2000 e a demanda ajuizada em 2009 (v. fls. 2 e 849), ou
seja, dentro do prazo legal.
Tampouco se vislumbra nulidade na r. decisão que
rejeitou de embargos de declaração, opostos com nítida pretensão
de reexame da causa. Nem se argumente com a condenação em
duplicidade quanto à pintura, uma vez que a realizada no ano de
2003 foi para solucionar os danos que já existiam e não foram
reparados, daí o ajuizamento da demanda (v. fls. 850). E como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
4
apontou o perito, após a reparação de todas as anomalias
constatadas, “deverá ser promovida a repintura geral das fachadas,
de forma a equalizar os acabamentos, eliminando assim a
diferenciação entre as áreas que foram reparadas em relação à
demais” (v. fls. 851).
Não há falar em perícia imprestável, imprecisa e/ou
controvertida. A apelante teve oportunidade de se manifestar sobre
a prova técnica produzida, não trazendo nenhum elemento que
infirmasse as conclusões periciais. Não aponta, de forma
inequívoca, erro ou dolo do perito a justificar nova perícia. A mera
insatisfação com o resultado da perícia não desqualifica a prova
pericial produzida.
No mais, é caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada, proferida
nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer
cumulado com indenização na qual o autor alega, em síntese, que
o edifício no qual foi constituído o condomínio autor foi construído
pelas requeridas, contudo foram verificados vícios desde a entrega
da obra, com a falta de manuais exigidos e por defeitos e vícios
existentes em toda a estrutura do prédio, nos equipamentos
instalados e nos materiais utilizados. Relata que, inconformado com
a situação, o autor contratou a empresa EBL Consultoria para que
realizasse vistoria completa no prédio, que culminou com a
apresentação de laudo descritivo dos vícios, que instrui a petição
inicial e apresenta valores para realização das obras. Relata que,
em razão da atuação do Corpo de Bombeiros, providenciou a
instalação de “sprinklers” em 2007, no valor de R$55.000,00, e
ainda realizou a pintura do edifício em R$33.000,00 e a confecção
de “by pass”, em R$11.100,00, totalizando R$99.100,00 de
prejuízos. Requer a procedência da ação para que os réus sejam
condenados a realizar as obras necessárias aos reparos dos vícios
descritos no laudo inicial e indenização no valor de R$99.100,00.
Requer a concessão de tutela antecipada para determinação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
5
obrigação de fazer consistente nas obras urgentes, sob pena de
multa diária de R$5.000,00.
Com a inicial vieram documentos.
Citada,
a
empresa
Carioca
Christiani-Nielsen
Engenharia S/A apresentou contestação, alegando, em síntese, em
preliminar, sua ilegitimidade de parte passiva, sustentando que a
edificação foi erguida por Carioca empreendimentos Imobiliários de
São Paulo S/A e Malpa comercial e Agrícola Ltda. Sustentou a
prescrição trienal. Sustenta a inaplicabilidade do art. 618 do Código
Civil. Sustenta a existência de responsabilidade subjetiva, não se
enquadrando na regra de responsabilidade objetiva do art. 927, §
único, do Código Civil. Sustenta que os alegados vícios de
construção não comprometem a solidez e segurança da edificação,
não sendo vícios construtivos, mas de inadequada manutenção do
edifício. Sustenta que o prazo de garantia da estrutura é de cinco
anos, o de impermeabilização e revestimentos da fachada é de dois
anos, o de trinca e vazamentos internos é de um ano e é de seis
meses a garantia de tubulações e peças. Quanto aos “sprinklers”,
afirma que sua obrigatoriedade decorreu do decreto Estadual
46.076/01,posterior ao termo de conclusão da obra, datado de
15.03.2000. Contesta o pedido de indenização e requer a
improcedência da ação.
A ré C. Keller Construtora Ltda foi citada por edital, não
apresentando contestação pessoalmente, nem juntando procuração
nos autos.
Houve a nomeação de Curador Especial ao réu citado
por edital.
Em decisão de saneamento foi afasta a preliminar de
ilegitimidade de parte passiva e indeferido o pedido de
reconhecimento da prescrição, sendo nomeado perito para a
realização de prova pericial.
Laudo pericial apresentado a fls. 688/1364.
Houve a apresentação de parecer técnico discordante
pela ré e o perito apresentou esclarecimentos a fls. 1460/1534.
Foram apresentados novos esclarecimentos a fls.
1590/1656, 1684/1716 e 1740/1775. As partes apresentaram
memoriais escritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
6
É o relatório
Fundamento e passo a decidir.
Não há a ocorrência de decadência.
Com efeito, o prazo quinquenal do artigo 618 do Código
Civil à garantia, ou seja, prazo em que o empreiteiro responde
independentemente de culpa pelos riscos à solidez e segurança da
obra.
Ocorre que, após controvérsia, fixou-se que o prazo de
cinco anos previsto no caput do art. 1.245 do Código de 1916 (atual
art. 618) não é de prescrição, nem de decadência, tratando-se de
prazo de garantia sobre a higidez do bem, não cabendo discussão
de culpa do empreiteiro para o reconhecimento da responsabilidade
civil decorrente. O art. 1.245 trazia prazo de cobertura para o risco
da ruína e não disciplinava o prazo para exercício da ação (SIMÃO,
José Fernando. Prescrição e Decadência: início dos prazos, São
Paulo: Altas, 2013, p. 267).
Contudo, o parágrafo único do artigo 618 dispõe sobre o
prazo decadencial para o exercício do direito referente à garantia e
não sobre todo o direito de indenização por perdas e danos, como é
o caso da pretensão exercida na presente ação, de indenização
pecuniária.
Ainda a doutrina: Com relação ao prazo de 180 dias,
entendemos que o “direito assegurado” no parágrafo único e que
está sujeito à decadência não poderá dizer respeito à tutela
condenatória de reparação de danos. Correta a doutrina que afirma
que o prazo será aquele para a desconstituição do contrato (seja
isto considerado redibição ou rescisão), bem como para o pleito de
abatimento do preço (e o prazo também é decadencial em analogia
à matéria dos vícios ocultos tratada no art. 445 do Código de 2002).
(SIMÃO, ob. cit., p. 271).
No presente caso, a pretensão do autor é de
indenização em pagamento de quantia do valor de reparo dos
vícios construtivos do imóvel. O apelado não pleiteia a rescisão de
contrato, da empreitada que originou o condomínio, nem a
devolução da coisa.
Nesse cenário, tratando-se de pretensão reparatória, o
prazo é prescricional e decenal, nos termos do caput do artigo 205

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
7
do Código Civil e entendimento da Súmula 194 do E. Superior
Tribunal de Justiça: Prescreve em vinte anos a ação para obter, do
construtor, indenização por defeitos da obra (com a ressalva de que
vinte anos era o prazo prescricional no Código de 1916).
No mesmo sentido, confira-se os precedentes do E.
TRIBUNAL DEJUSTIÇA DE SÃO PAULO:
APELAÇÃO- Indenização- Vícios de Construção- 01-
Reconhecimento inequívoco - Natureza que não se compraz com
singela 'falha de acabamento' - Não incidência das regras dos
artigos 616 e 445 do CC. 02- Decadência - Defeitos estruturais
caracterizados - Responsabilidade da construtora pela solidez e
segurança da obra - Incidência do CDC - Aplicação conjugada e
harmônica do CC e da legislação consumerista - Prazo de 05 anos
(CC, art. 618), que é cláusula de garantia, não afastando a
incidência do disposto no art. 27 do CDC, com previsão do prazo
prescricional de 05 anos - Responsabilidade por vícios estruturais e
defeitos danosos das construções civis que, na hipótese, estende-
se pelo prazo máximo de 10 anos - Decadência afastada. 03-
Críticas ao Perito Judicial - Prazo de entrega do laudo que não
afeta sua qualidade técnica - Ademais, necessária vistoria completa
do imóvel, posto abranger o pedido inicial danos nas partes comuns
do edifício, bem como nas respectivas unidades autônomas -
Adequação do laudo aos limites do pedido inicial. 04- Decisão ultra
petita - Inocorrência. 05- Críticas dos assistentes técnicos, em
especial por parte da ré, que não tiveram o condão de abalar o bem
fundamentado Laudo Oficial. 06- Não há que se falar em quebra do
princípio da boa-fé objetiva por parte do autor - Carta de Habite-se
de 22/05/2002 - Vícios construtivos que se prolongam no tempo -
Dissimulação prolongada no tempo após a entrega dos imóveis por
parte do autor Inocorrência - 07- Pedido alternativo da ré -
Delimitação e execução - Natureza indenizatória da ação -
Impossibilidade. 08- Honorários do perito bem fixado, considerando
a complexidade e o trabalho realizado. 09- Correta a incidência da
correção monetária pelos danos em virtude das falhas na
construção a partir do Laudo (março/2008),com base na Tabela
Prática para cálculo de débitos judiciais do Tribunal de Justiça. 10-
Termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
8
Recurso nesta parte provido. 11- Prequestionamento para
prosseguir com recursos junto aos Tribunais Superiores -
Possibilidade. Afastada a decadência, dá-se provimento parcial ao
recurso da ré apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora.
(Apelação n. 0012155-91.2006.8.26.0562, Rel. Des. Egidio Giacoia,
j. em 15/10/2013).
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃODE 1 Prescreve em vinte anos a ação para obter,
do construtor, indenização por defeitos da obra. 1.- Prescrição.
Inocorrência. Ajuizamento da ação após o transcurso do lapso
previsto no art. 618 do Código Civil (5 anos). Irrelevância, para fins
de responsabilização da construtora. Prazo de garantia que não se
confunde com o prazo prescricional. Incidência do enunciado pela
Súmula 194 do STJ. Viabilidade da demanda proposta antes do
decurso do prazo prescricional constante do art. 205 do Código
Civil (10 anos). Precedentes da Câmara e do STJ. 2.- Ilegitimidade
passiva. Afastamento. Participação da ré com a construtora do
empreendimento, com delimitação das obrigações perante os
adquirentes, devendo, portanto, figurar no polo passivo da
demanda. Irrelevância, ainda, de instrumento particular de
assunção de responsabilidade, quando dele não participou a
autora. 3.-Cerceamento de defesa. Acolhimento. Julgamento
antecipado da lide que impediu a comprovação dos vícios alegados
pela autora. Injustificado abandono, outrossim, da prova pericial já
deferida pelo Juízo, a qual contou, ainda, com a apresentação de
quesitos técnicos. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
(Apelação n. 0017429-98.2010.8.26.0011, Rel. Des. Donegá
Morandini, j. em 16/04/2013).
Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se À questão de
fato cuja solução depende essencialmente da produção de prova
pericial.
A perícia produzida nos autos relata a fls. 706 que a
fachada lateral do prédio sobre o qual está constituído o autor
apresenta deterioração do revestimento e que, examinados
proximamente, revelam ser fissuras (algumas das quais já
reparadas anteriormente) e desprendimento do revestimento (seja
da película de pintura, seja da argamassa), por conta da umidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
9
excessiva retida na fachada(fls. 712).
O laudo inicial realizado pelo perito do juízo segue
vistoria realizada na edificação e conclui que os vícios verificados
nas fachadas externas, que acarretam manchas, fissuras e
desplacamento são recorrentes e têm origem na execução
inadequadados acabamentos, não sendo erro de manutenção.
Relata que, para solução do problema, é necessária a
retirada do revestimento das áreas afetadas com reaplicação da
argamassa específica para evitar a incidência de infiltrações.
A perícia também fundamenta a existência de vícios
construtivos existentes no solarium, não havendo relação dos vícios
com a edificação posterior da sala de ginástica.
O perito assevera que o tratamento recomendado para
o caso é o mesmo do que o das fachadas externas, com a remoção
do revestimento comprometido pela umidade e aplicação de nova
argamassa com hidrófugos.
O perito relata a ocorrência de infiltração no
apartamento 1003relacionada à infiltração da fachada.
O relatório inclui problemas de fixação de azulejos e
sanitários e batentes como falha da obra.
Não constatou o perito vício atual na piscina da
cobertura. Contudo, a perícia constatou vícios em sete
apartamentos quanto aos batentes e em seis quanto aos azulejos,
associando-os ao vício construtivo original (fls.856).
Quanto à área dos fundos no térreo, o perito constatou a
existência de fissuras nos pisos como efeito da falta de modulação
correta das juntas e da sua ausência. Afirma que as juntas
existentes não foram corretamente acabadas e ainda há
desagregação do piso cimentado.
Relata também que a laje do teto do primeiro subsolo
apresenta infiltrações, o que indica que não apresenta
estanqueidade. Aponta a necessidade de remoção do piso e
recolocação da manta.
Aponta fissuras em muros e muretas, todos com vicios
relacionados à construção (fls. 859).
A perícia também encontrou infiltrações no segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
10
subsolo, oriundas de falha na construção.
O perito asseverou a necessidade dos gastos do
condomínio com a instalação dos sprinklers, com a pintura do
edifício e com a execução do by pass, já realizados pelo
condomínio, e apresentou a apuração dos custos de adequação da
edificação, atribuindo-lhe o valor de R$502.000,00 para setembro
de 2016 (fls. 866).
Quanto à instalação dos sprinklers, as partes não
controvertem o fato de que sua obrigatoriedade decorreu do
Decreto Municipal 46.076, de 31 de agosto de 2001,publicado em
01 de setembro de 2001, portanto posterior à entrega do imóvel,
que teria ocorrido em 15.03.2000, conforme descrito na petição
inicial.
Assim, a falta de sprinklers na obra não equivale a vício,
não havendo fundamento para impor seu custo à construtora.
Quanto à pintura do edifício, apesar do laudo divergente
apresentado pela empresa requerida e da afirmação de que, na
capital de São Paulo, os edifícios devem ser pintados a cada dois
anos, o certo é que o laudo pericial oficial apontou diversos pontos
de infiltração na fachadas, com manchas extensas em sua maior
parte, diretamente ligadas à infiltração, não havendo como
sustentar ter sido feita a pintura para mero fim estético e emprazo
razoável, devendo ser considerado que a custos da pintura ocorreu
em 2003, três anos após a entrega da obra, o que é incomum.
Quanto ao serviço relativo ao by pass, verifica-se que
este é descrito na documentação de fls. 175/177 como
"manutenção de tanque e equipamentos de aquecimento de água
conforme contrato firmado em 03.01.2008".
As notas são datadas de janeiro a março de 2008, oito
anos após a entregada obra, não havendo nos autos a descrição de
vício oculto quanto aos equipamentos que justificasse o início do
prazo de garantia na época de sua execução.
Portanto, também quanto ao by pass, os custos de sua
manutenção não podem ser impostos ao réu.
Quanto às guarnições das portas, ainda que se trate de
percentual pequeno relativo àquelas que apresentaram vícios,
cerca de 3,7% do total de batentes, o certo é que o vício existe, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
11
havendo justificativa de regularidade pelo fato do problema ter se
apresentado em pouco número de unidades, como também não há
justificativa na tese do laudo divergente de que os problemas
decorrem de choques mecânicos de abrir e fechar as portas, pois
esta é a utilização das portas, normalmente com choques. E, não
havendo indicação de utilização anormal das portas, os vícios
existem e devem ser reparados.
O mesmo se aplica aos azulejos dos banheiros de
unidades, cujos vícios de mostraram em seis unidades, contudo
não há indicação de utilização anormal dos locais de suas
instalações, devendo resistir à variação de temperatura evidente
dos locais.
Por sua vez, as questões relativas às infiltrações foram
explicadas pelo perito judicial e não foram afastadas tecnicamente
pelo assistente técnico do réu, que sustenta que os vícios e a falta
de esta que idade da impermeabilização do piso e jardins decorre
da falta de manutenção periódica pelo condomínio, pois não indica
norma técnica que imponha ao condomínio a prática de
determinado ato, nem tampouco informa se, no ato da entrega da
obra o condomínio foi advertido de regras de manutenção durante o
prazo de garantia.
Quanto aos custos da obra, o perito judicial informa em
anexo próprio o valor que entende cabível para sua quantificação,
contudo o laudo divergente aduz a inexistência de elementos para
sua demonstração, mas não informa onde de fato se encontra a
divergência. Prevalece, portanto, a estimativa realizada pelo perito
oficial, apontada tecnicamente em anexo, com relatório de
composição de serviços (fls.1348/1361).
Sobre o tema, há importante regra trazida pelo art. 341
do CPC: “E, neste ponto, qual seja, o montante do prejuízo sofrido,
a ré não o impugnou especificamente nos termos do art. 302 do
CPC, que determina que cabe ao réu manifestar-se “precisamente”
sobre os fatos narrados na petição inicial. Pois, não trouxe aos
autos declarações de outras empresas que contrariassem os
valores ali mencionados. Essa falta de impugnação leva à
conclusão de que os valores são incontroversos (art.334, III do
CPC), motivo pelo qual devem ser admitidos como verdadeiros, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
12
necessitando, pois, de nova valoração dos mesmos, uma vez que
estimados
validamente
por
empresa
especializada,
não
impugnadas na contestação e não contrariadas na instrução
processual.” (Relator(a): Melo Bueno; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do
julgamento:29/07/2015; Data de registro:13/08/2015).
Quanto à reforma do recinto destinado à entrada de
energia elétrica, o perito esclareceu a sua necessidade em razão
de infiltração e não pode conveniência do condomínio.
Por fim, as críticas da partes requerida após a
apresentação de esclarecimentos pelo perito, retornam às questões
fundamentadas do laudo e acima descritas.
Os esclarecimentos periciais, contudo, dão conta de que
não se tratou meramente de falhas de manutenção. E as planilhas
que aparelham o laudo indicam, com base nos vícios relatados pelo
autor na inicial, quais são de origem em falhas de construção, quais
decorrem de erro de projeto e quais não são imputáveis à
construtora.Com fundamento nessa descrição, deve-se reconhecer
a responsabilidade das rés pelos vícios constatados, tanto como
falhas de construção, quanto de falhas de projeto.
Ao contrário do afirmado pela requerida contestante, o
laudo pericial conclui que houve falha na execução da construção,
pelas técnicas utilizadas em especial na impermeabilização de
várias estruturas do imóvel, além de dimensionamento e aplicação
de materiais. Tudo isso implica em culpa da construtora, por
imperícia na execução das obras. O valor da reparação é
demonstrado pelo perito fundamentadamente no laudo, com
descrição da fonte, o que afasta a impugnação das quanto ao valor
fixado.
Os vícios de construção implicam na responsabilidade
civil das construtoras, com arroio nos artigos 186 e 927 do Código
Civil e no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar as requeridas,
solidariamente, ao pagamento à autora da quantia de R$33.000,00
(trinta e três mil reais), corrigidos monetariamente desde a
propositura e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
13
a partir da citação, bem como ao pagamento de R$502.000,00,
corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora de um por
cento desde setembro de 2016 (data do laudo), resolvendo a lide
com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Ante à sucumbência parcial e recíproca, o autor arcará
com 20% e o réu arcará com 80% das custas e despesas
processuais. Quanto aos honorários, o autor arcará com o
pagamento dos honorários advocatícios do patrono do réu, que fixo
em R$6.661,00(equivalente a 10% do benefício financeiro da
parte), e o réu arcará com o pagamento dos honorários
advocatícios do patrono do autor, que fixo em 10% do valor da
condenação, ambos com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC (...)”.
Em que pesem as alegações recursais, o laudo pericial
confirmou, de forma categórica e detalhada, a existência de vícios
construtivos no imóvel em todos os itens impugnados nas razões
recursais (v. fls. 688/1364, 1590/1656, 1684/1716), daí sobrevindo
a responsabilidade da parte ré, pelo custo apontado pelo perito “de
R$ 502.000,00” (v. fls. 866), sem prejuízo do ressarcimento do valor
gasto com a pintura realizada no ano de 2003, no valor de R$
33.000,00.
O que se nota, na verdade, é a insatisfação da parte ré
com as conclusões periciais que não tem o condão de elidir as
constatações de ordem técnica, as quais rechaçam por completo
todas as teses arguidas.
Desnecessárias, pois, outras considerações haja vista
que as teses recursais foram suficientemente enfrentadas pela r.
sentença.
Em suma, a r. sentença não merece nenhum reparo,
devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Cabe, ainda, a majoração dos honorários advocatícios
devidos pela parte apelante de 10% (dez por cento) para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201261-95.2009.8.26.0100 - Mi
14
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e
nego provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator